Tribunal: TJMT
Processo: 1031676-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1031676-92.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA MOROSIDADE ANORMAL. PROGNÓSTICO DE BREVE ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva da paciente.
2. Fatos relevantes: (i) paciente está presa preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado por praticar, em tese, o crime de tráfico de drogas; (ii) denúncia oferecida em 02/julho/2025; (iii) audiência de instrução designada para a data de 06/outubro/2025.
3. Requerimentos: substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem saber se há excesso de prazo para a formação da culpa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O excesso de prazo para conclusão das fases do processo-crime não deve ser analisado à luz de critério matemático puro e simples, mas sim do princípio da razoabilidade – extraído do due process of law em seu aspecto substancial – e da natureza da prestação jurisdicional.
6. Os elementos que instruem o writ não indicam morosidade anormal na tramitação do processo ou deliberada inércia do Juízo de origem, além do que há prognóstico de breve encerramento da instrução, de modo que é inviável reconhecer a ilegalidade da coação motivada no suposto excesso de prazo da custódia.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I e II; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 151.951/RS e AgRg no RHC n. 179.767/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031676-92.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), VERONICA PEREIRA GOMES - CPF: 021.144.271-29 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), FRANCISCO GERLAN DE SOUSA DA SILVA - CPF: 629.924.323-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA MOROSIDADE ANORMAL. PROGNÓSTICO DE BREVE ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva da paciente.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está presa preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado por praticar, em tese, o crime de tráfico de drogas;
(ii)
denúncia oferecida em 02/julho/2025;
(iii)
audiência de instrução designada para a data de 06/outubro/2025.

3. Requerimentos: substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se há excesso de prazo para a formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O excesso de prazo para conclusão das fases do processo-crime não deve ser analisado à luz de critério matemático puro e simples, mas sim do princípio da razoabilidade – extraído do
due process of law
em seu aspecto substancial – e da natureza da prestação jurisdicional.

6. Os elementos que instruem o
writ
não indicam morosidade anormal na tramitação do processo ou deliberada inércia do Juízo de origem, além do que há prognóstico de breve encerramento da instrução, de modo que é inviável reconhecer a ilegalidade da coação motivada no suposto excesso de prazo da custódia.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I e II; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 151.951/RS e AgRg no RHC n. 179.767/RS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, II, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que manteve a prisão preventiva da paciente
Verônica Pereira Gomes
com fundamento na garantia da ordem pública.

Segundo a petição inicial, a paciente está presa preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciada por praticar, em tese, o delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Para demonstrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta o excesso de prazo da custódia cautelar, ressaltando que a paciente está presa há quatro meses e a instrução processual ainda não foi encerrada.

Desta forma, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas menos gravosas.

É a síntese do necessário.

A liminar foi
indeferida
(id. 314755863).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 317943389).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 318583376).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Em suma, o objeto desta impetração cinge-se no alegado excesso de prazo da Ação Penal n. 1008296-17.2025.8.11.0040, sobretudo pela alegada demora para proceder com a realização da audiência de instrução e, por conseguinte, com o término da instrução criminal.

A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República.

À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para conclusão da ação penal não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, “
fazendo imprescindível racionar com o juízo da razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (STJ, AgRg no RHC n. 151.951/RS, Relator Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe 04/10/2021).

Ou seja, a contagem de prazo dos atos processuais deve ser feita de forma global, a fim de analisar o procedimento como um todo, e não cada ato isoladamente (STJ, AgRg no RHC n. 179.767/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024).

Infere-se dos autos que, na data de 29/maio/2025, a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

No dia seguinte, durante a audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

Em 12/junho/2025, o inquérito policial foi concluído e a paciente foi indiciada pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Posteriormente, em 02/julho/2025, a paciente e o corréu Francisco foram denunciados e, no dia seguinte, o Juízo de origem determinou a notificação para apresentação de defesa prévia.

A peça defensiva da paciente foi apresentada em 03/agosto/2025 e a do corréu apenas em 19/agosto/2025.

Em 15/setembro/2025, o Juízo de origem recebeu a inicial acusatória e designou a audiência de instrução e julgamento para 06/outubro/2025.

Em 26/setembro/2025, a autoridade judiciária indeferiu o pedido de prisão domiciliar em favor da paciente.

Feito esse breve relato, não se constata a suposta ilegalidade da coação decorrente do excesso de prazo da custódia.

Primeiro, porque o excesso de prazo para conclusão das fases de um processo não deve ser analisado à luz de um critério matemático puro e simples, mas à luz do princípio da razoabilidade – extraído do
due process of law
em seu aspecto substancial – e da natureza da prestação jurisdicional.

Segundo, porque a contagem de prazo dos atos processuais deve ser feita de forma global, a fim de analisar o procedimento como um todo, e não cada ato isoladamente.

Terceiro, porque ao que tudo indica, a autoridade judiciária vem movimentando o feito em prazos adequados – que não permaneceu paralisado por longos períodos –, sinalizando o seu comprometimento com a razoável duração do processo.

Quarto, porque a designação de audiência de instrução para outubro deste ano é aceitável, sobretudo quando se têm em mente a expressiva quantidade de processos que tramita no Juízo impetrado e a especial complexidade da matéria envolvida.

Assim, como os elementos que instruem o
writ
não indicam morosidade anormal na tramitação do processo ou deliberada inércia do Juízo de origem, e à vista do prognóstico de breve encerramento da instrução processual, é inviável reconhecer a ilegalidade da coação motivada no suposto excesso de prazo da custódia.

Com essas considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Verônica Pereira Gomes
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025